Tribunal: TJSP
Processo: 2101641-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONCESSÃO – COMPROVAÇÃO SUFICIENTE NOS AUTOS – Nos autos, a agravante apresentou, além da declaração de pobreza, documentos que comprovam a sua hipossuficiência financeira. Assistência judiciária concedida, ao menos, até prova em contrário. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2101641-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TEREZA DE
PAULA MONTANINE, é agravado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101641-02.2020.8.26.0000 -Voto no 34.065 - rtt
2
VOTO No : 34.065
AGRV. No: 2101641-02.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE. : TEREZA DE PAULA MONTANINE
AGDO. : BANCO BMG S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
CONCESSÃO
COMPROVAÇÃO SUFICIENTE NOS
AUTOS Nos autos, a agravante apresentou, além da declaração
de pobreza, documentos que comprovam a sua hipossuficiência
financeira. Assistência judiciária concedida, ao menos, até prova
em contrário. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão copiada às fls. 25 dos autos principais, proferida na
“ação de exibição de documento com pedido de tutela de urgência”,
movida pela agravante em face do agravado, que indeferiu o pedido de
gratuidade, nos seguintes termos, em parte transcrito: “Vistos. Ante a
certidão retro, INDEFIRO a gratuidade da justiça requerida. Recolha a
autora as necessárias custas, sob pena de extinção do processo. Intime-
se.”
Insurge-se a agravante pugnando, em suma, pela
reforma da r. decisão recorrida, para que sejam concedidos os benefícios
da assistência judiciária gratuita. Alega, em síntese, sobre o artigo 5o da
Constituição Federal. Que é aposentada; que não declara imposto de
renda; não possui cartão de crédito. Aduz que não possui condições
financeiras de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do
próprio sustento e da família.
Às fls. 09 dos autos fora determinado o
processamento do presente recurso.
Foi dispensada a intimação do agravado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101641-02.2020.8.26.0000 -Voto no 34.065 - rtt
3
entender desnecessária.
Recurso regularmente processado.
Do essencial, é o relatório.
Antes de se enfrentar a pretensão recursal, deve-
se analisar o não pagamento da taxa judiciária do agravo de instrumento.
Com efeito, se a recorrente pretende a concessão
dos benefícios da justiça gratuita daí porque ter recorrido, por lhe ter
sido negado em Primeiro Grau exigir dela o recolhimento do preparo,
nesta instância, inviabilizaria seus acessos à Justiça.
Assim, conheço do recurso independentemente
do recolhimento da taxa judiciária, pelo motivo acima expendido.
No mérito, com o devido respeito, o recurso de
agravo de instrumento merece provimento.
Registre-se que o §3o, do artigo 99 do Novo
Código de Processo Civil disciplina que “Presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
Ainda, o artigo 100 do mesmo Diploma Legal
determina que cabe à parte contrária a impugnação ao benefício.
Não obstante, observa-se que a agravante, além
de anexar a declaração de pobreza, acostou documentos que
demonstram sua situação financeira que, ao menos a princípio,
corroboram com a ideia da impossibilidade momentânea de dispor de
qualquer valor ou receita (cópia do extrato de sua aposentadoria e
situações das declarações de IRPF: fls. 18/21 dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101641-02.2020.8.26.0000 -Voto no 34.065 - rtt
4
Desta forma, por ser aposentada não possui
carteira de trabalho, bem como declarou que não possui cartão de
crédito. Por ser prova negativa, cabe à parte contrária a comprovação,
bem como por possuir presunção de veracidade.
Ademais, é de se verificar que a recorrente é
aposentada, sendo notória a necessidade com gastos extraordinários.
Tem-se, também, que, para o exame dos pedidos
de gratuidade, com base em prova de rendimentos ou de declaração do
Imposto de Renda, deve se observar a renda de quem pretende o
benefício, entendendo que rendas anuais até o limite de isenção do
tributo permitem o reconhecimento da hipossuficiência econômica.
Referida afirmação de que está abaixo ou no
limite de isenção para declaração do imposto de renda, merece
presunção de veracidade, tendo em vista os documentos apresentados e,
ainda, fundamenta-se em dados extraídos do “site” da Delegacia da
Receita Federal que divulgou que a partir do ano de 2008 inexiste a
declaração anual de isento e que foi substituída pela necessidade de
manter atualizado anualmente o Cadastro de Pessoas Físicas CPF,
assim disposto: “Declaração Anual de Isento
Informamos que a
Declaração Anual de Isento (DAI) da Secretaria da Receita Federal do
Brasil foi instituída com o objetivo de manter atualizado o Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF). Com a edição da Instrução Normativa RFB no
864/2008, de 25 de julho de 2008, deixou de existir a Declaração Anual
de Isento, a partir do ano de 2008. A isenção poderá ser comprovada
mediante declaração escrita e assinada pelo próprio interessado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101641-02.2020.8.26.0000 -Voto no 34.065 - rtt
5
conforme previsto na Lei 7.115/83.” (os grifos não constam do original)
Nos termos do v. Acórdão de relatoria do Ilustre
e Nobre Desembargador Tasso Duarte de Melo, nos autos de agravo de
instrumento no 0054788-52.2009.8.26.0000, quando na 37a Câmara de
Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
julgado em 07.03.2010, em parte transcrita, deixou registrado que: “...,
na espécie, não existe a possibilidade de a agravante apresentar as
declarações de rendimentos à Secretaria da Receita Federal do
Brasil (lei n° 9.250/1995. art. 7o) simplesmente porque é isenta de
recolher à Fazenda Nacional o imposto sobre a renda (CF, art. 153,
III).”.
Tais circunstâncias, no contexto ora cuidado,
apresentam-se como fatores admissíveis para que se possa aferir a
veracidade da alegação feita pela agravante, de não ter ela, ao menos,
até prova em contrário, condições de manter a presente ação, sem o
comprometimento do seu sustento.
É de se entender, assim, com base nos elementos
apresentados, que a agravante demonstrou que estava apta a obter o
benefício almejado, porque é de se aceitar que nas condições em que se
encontrava, salvo melhor juízo, todas as despesas do processo poderiam
comprometer o seu sustento.
Nesse diapasão, quanto à demonstração do
estado de insuficiência financeira capaz de ensejar a concessão do
respectivo benefício, a jurisprudência tem a seguinte orientação, a saber:
“PROCESSUAL
CIVIL.
ASSISTÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101641-02.2020.8.26.0000 -Voto no 34.065 - rtt
6
JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI No 1.060/50.
CONDIÇÃO
DE
POBREZA.
COMPROVAÇÃO. SÚMULA 07/STJ. 1 - A
análise dos fundamentos que embasaram a
decisão do Tribunal a quo, de modo a verificar
a condição de pobreza sustentada pela parte,
autorizadora da concessão do benefício de
assistência
judiciária
gratuita,
demanda
incursão na seara fático-probatória, o que
encontra censura na súmula no 07/STJ. 2 -
Recurso especial não conhecido”.1
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. O
entendimento desta Câmara tem sido no sentido
de que pode o juiz determinar a comprovação
da situação econômica da parte que pretende a
concessão da gratuidade de justiça quando é
ela representada por advogado particular. No
caso dos autos, a prova acostada pelo agravante
é capaz de demonstrar a necessidade alegada.
Decisão monocrática dando provimento ao
agravo”.2
Portanto, pelas afirmações apresentadas pela
agravante, que gozam de presunção de veracidade até prova em
contrário, bem como pelos documentos apresentados, que comprovam
sua deficitária condição financeira, é de rigor, com a devida vênia, a
concessão total dos benefícios da gratuidade judiciária.
Registre-se, apenas, que eventual impugnação ao
benefício concedido deve ser apresentada perante o Primeiro Grau de
1 STJ - REsp 413195/RS Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES 6a TURMA - DJ 10.06.2002 p. 285
2 Agravo de Instrumento no 70014218093, 11a Câmara Cível, TJRS, Rel: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 31/01/2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101641-02.2020.8.26.0000 -Voto no 34.065 - rtt
7
jurisdição quando da primeira oportunidade que tiver que se manifestar
nos autos.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso de
agravo de instrumento.
Roberto Mac Cracken
Relator